Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016284-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), WALTER DE FATIMA PEREIRA - CPF: 105.430.821-72 (AGRAVADO), MANUELLA CARDOZO TORRES - CPF: 006.123.931-35 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Fase de cumprimento de sentença. Compensação de créditos (CC, Art. 368). Não preenchimento dos pressupostos legais. Saldo devedor de faturas de consumo de energia elétrica. Iliquidez. Questão objeto de controvérsia no curso do processo. Necessidade de prévio ajuizamento de ação de cobrança para constituição do débito devido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a Concessionária/executada requereu fosse admitida e declarada a compensação de créditos, com base no artigo 368 do Código Civil, do débito exequendo e do saldo em aberto das faturas de consumo que se venceram no curso da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação pretendida pela executada/agravante, relativa aos débitos em aberto das faturas de energia elétrica vencidas no curso do processo, cujo pagamento deu-se de forma parcial e mediante depósito em Juízo, e o débito exequendo, originado da condenação imposta pela sentença à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A compensação de créditos, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, exige que ambos os débitos sejam líquidos, vencidos e fungíveis.

4. As faturas de energia elétrica, embora dotadas de presunção relativa de validade, não constituem títulos executivos extrajudiciais, necessitando de prévia ação judicial para sua cobrança e confirmação do valor devido.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0024327-15.2014.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por WALTER DE FÁTIMA PEREIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Concessionária/executada/agravante, pois, segundo o magistrado, “
o requerimento da executada
(de compensação de créditos)
deve ser pleiteado por vias próprias, e não nestes autos
” (cf. Id. nº 141046902 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante sustenta que a decisão agravada “
finda por desconsiderar as idiossincrasias inerente ao caso em tela,
(sobretudo)
ante a demonstração cabal da existência de débitos perfeitamente constituídos
”, e afirma que “
os débitos que pretende compensar foram devidamente constituídos e que as informações constantes nos documentos comerciais apresentados gozam de presunção de veracidade, impossível se faz afastar os dados e informações ali existentes
”, assim, “
ambos
(...)
são credores e devedores um do outro, por um lado, há o crédito discutido nos autos, por outro, há o débito em faturas de energia
”, logo, “
estando comprovada a constituição do débito, bem como que é premissa inerente a natureza das obrigações e a sua extinção pela quitação, há de se aplicar ao caso em tela a compensação requerida que encontra amparo legal no artigo 368 do Código Civil
”, razão pela qual pede
o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja autorizada a compensação de valores, com a consequente declaração de satisfação do crédito exequendo;

de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 219830669).

A decisão vinculada ao Id. nº 222583198 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id. nº 226785162, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Para a adequada e exata compreensão da discussão recursal, é necessário realizar uma breve recapitulação dos desdobramentos processuais até o presente momento.

Em 28.05.2014, o agravado Walter Pereira propôs a presente ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” c
ontra a CEMAT, a então concessionária de serviço de energia elétrica (sucedida pela agravante ENERGISA), alegando que, “
no mês de abril
(de 2014)
, fora surpreendido com a retirada do seu medidor de consumo de energia, relógio padrão, sem, ao menos, ter sido notificado, uma vez que tal ato se deu unilateralmente pela requerida
”, e que, depois de formalizar reclamação à central de atendimento da Concessionária/ré, “
aguardou o desenrolar dos fatos, quando, mais uma vez, foi surpreendido, dessa vez, pela expedição de uma fatura com vencimento em 18/04/2014, no valor de R$ 771,89, que, após diversas contestações,
(...)
acabou por adimpli-la, temendo ter seu fornecimento de energia suspenso
”, porém, “
mesmo pagando algo que não devia,
(...)
continuou tentando estabelecer uma relação amigável com a requerida para resolução do problema, quando, em 18/05/2014, recebeu mais uma fatura, dessa vez, no montante de R$ 892,03
”, e, para piorar, de acordo com a consulta ao site da Concessionária/ré, a “
fatura que vencerá em 18/06/2014, já fora fechada e será no valor de R$ 1.085,57, ou seja, as faturas triplicaram de valor, sem qualquer explicação plausível da requerida
”, na realidade, “
basta uma simples análise dos fatos para constatar a arbitrariedade e legalidade da requerida que, de uma hora para outra, substituiu o medidor de consumo de energia do requerente, sendo que o valor das faturam dobraram, até mesmo triplicaram
” (cf. Id. nº 53778928 – pág. 1/41); por esses motivos, pediu, em sede de tutela de urgência, que, “
até que se julgue o mérito da presente demanda,
(fosse autorizado)
que o requerente efetue mensalmente os depósitos dos valores correspondentes à média das faturas antes da retirada do padrão, qual seja, a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e, em contrapartida, impeça que a requerida efetue a suspensão do fornecimento de energia
”, e, no mérito, pleiteou o seguinte:

“d) Seja declarada a inexistência dos débitos debatidos, uma vez que o mesmo não encontra respaldo legal e trata-se de cobrança indevida, não podendo prosperar de maneira alguma:

e) Seja a Requerida condenada a devolver, a título de repetição de indébito, o montante de R$ 771,89 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), EM DOBRO, o que perfaz a quantia de R$ 1.543,80 (um mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) sendo necessária a atualização dos valores até a data do pagamento, sob pena de multa diária.

(...)

h) Julgue totalmente procedente a presente ação, condenando a Requerida, ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

i) Ao final, declare a ilegalidade das faturas nos valores de R$ 771,89 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos), R$ 892,03 (oitocentos e noventa e dois reais e três centavos) e R$ 1.085,57 (um mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), determinando o seu cancelamento definitivo.

j) A realização de perícia/aferição na unidade consumidora 3103161 por perito nomeado por este r. Juízo, sendo acompanhada pelas partes e devidamente certificado pelo INMETRO:

k) O deferimento dos depósitos mensais referentes a média da unidade consumidora antes da retirada do medidor, que perfaz a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), até que se julgue o mérito da presente demanda, determinando ainda em contrapartida, que a requerida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia;” (cf. Id. nº 53778928 – pág. 39, 40 e 41)

Em 30.05.2014, ao receber a petição inicial, a decisão inaugural concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado para:

“Posto isto, e sendo reversível a qualquer tempo a medida, defiro a liminar e
suspendo a cobrança das
faturas dos meses de abril/2014 e malo/2014
da Unidade Consumidora 3103161
, CONDICIONADA à consignação em juízo do valor do consumo médio mensal de R$ 396,08 (trezentos e noventa e seis reais e oito centavos) das referidas parcelas que, somadas, apresentam o valor de R$ 792.16.

Intime-se o autor para consignar o valor em juízo.

Após a efetivação da consignação em Juízo, intime-se a ré para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do autor (UC 3103161). Para o caso de a suspensão já ter sido efetivada, a ré deverá restabelecer a mesma no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº 53778928 – pág. 68)

Em 02.09.2014, em atenção à petição em que o autor noticiou a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica à sua UC naquele mês, a MMª. Juíza definiu o seguinte:

“
Em que pese a decisão que deferiu a liminar tenha autorizado tão somente a consignação do valor de R$ 792,16 referente às faturas dos meses de abril e maio de 2014,
contestadas pelo autor, o extrato em anexo demonstra que o autor vem efetuando o depósito judicial do valor que entende devido de forma mensal, estando atualmente vinculado a este feito o valor de R$ 1.602,59, comprovando a sua boa-fé em adimplir as faturas de energia elétrica.

A energia elétrica é essencial para a subsistência digna da pessoa humana e não pode ter o seu fornecimento suspenso em razão de inadimplemento ou mesmo eventuais irregularidades na Unidade Consumidora.

(...)

Posto isto, intime-se a ré para que restabeleça o fornecimento da energia elétrica na UC n. 3103161, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, nos termos do art. 461, § 48, CPC.

Intime-se o autor para impugnar a contestação no prazo legal e, em seguida, a ré para se manifestar nos autos.” (
destaquei
- cf. Id. nº 53778929 – pág. 31 e 32)

Formou-se, então, o seguinte cenário: a despeito de inexistir específica autorização judicial para que fosse consignado em Juízo o pagamento de todas as faturas de consumo que se vencessem no curso da lide, o autor assim entendeu devido, passando a depositar, mês a mês, a quantia que achava devida a título de contraprestação pelo serviço fornecido pela Concessionária/ré.

Em 30.09.2021, sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido, cujo exato teor do dispositivo destaco abaixo:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por Walter de Fátima Pereira contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. para declarar a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 771,89 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) e determinar a sua devolução ao autor, que deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de desembolso do valor efetivamente pago.

Condeno ainda a ré no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais pela negativação do nome do autor, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença

Expeça-se Alvará Judicial para levantamento dos valores das faturas mensais depositados em juízo pela parte autora em favor da parte ré.” (cf. Id. nº 66746205)

Em 2º Grau, o recurso da Energia foi desprovido, tendo esta eg. Corte confirmado o acerto decisório da conclusão sentencial ao fundamento de que “
a Concessionária não se desincumbiu de apresentar provas robustas quanto a regularidade das faturas exorbitantes emitidas em nome do apelado,
de modo que a determinação de revisão das
faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2014
se mostra correta
” (destaquei
e
grifei
- cf. Id. nº

119836536).

Em 05.06.2023, o acórdão transitou em julgado, e, em 26.06.2023, teve início a fase de cumprimento de sentença.

A executada Energisa opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que “
o exequente possui débitos em aberto
(...)
no que diz respeito aos valores das faturas mensais decorrentes do fornecimento de energia que foi objeto da lide, as quais não foram adimplidas durante o curso da presente demanda
”, já que “
o exequente – durante toda a marcha processual –, sem autorização judicial, passou a recolher em juízo, o valor que entendia justo pelas faturas, apesar de o objeto da ação não ser esse
”, e, por isso, considerando que “
os valores caucionados em Juízo perfaziam o montante de R$ 36.597,09, enquanto, por outro lado, os débitos até então perfaziam o montante de R$ 111.203,98,
(...)
, remanesce débito junto a executada, no valor de R$ 57.208,94, conforme histórico de contas anexados aos autos (id. 122120844)
”, requereu que fosse admitida e declarada a compensação de créditos, afinal, “
sendo exequente e executado, credores e devedores uns dos outros, há de se operar o instituto da compensação, prevista nos art. 368 e seguintes do Código Civil
”.

A r. decisão agravada, no entanto, rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

“Em sentença proferida id 66746205, foi julgado parcialmente procedente os pedidos da parte autora, declarando a inexigibilidade da cobrança, bem como a condenação de danos morais e honorários de sucumbência face a executada, bem como a autorização para levantamento de alvará judicial dos valores das faturas mensais depositada em juízo pela parte autora.

O alvará em favor da requerida foi levantado id 140245810, conforme determinado em sentença.

Em id 139731582 a parte exequente requereu o levantamento dos valores depositados pela executada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, consigno que o recente
Tema 677 do STJ
estabelece que, ‘
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora

(Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022)’.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

(...)

Em relação aos valores arguidos pela executada informando que o exequente e credor de faturas vencidas, e, portanto, o valor da dívida do autor é superior ao seu crédito pleiteado, não há de se prosperar, pois o crédito pleiteado pelo autor advém de sentença já proferida transitado em julgado, não cabendo a rediscussão de mérito nessa fase de cumprimento de sentença.

Portanto, o requerimento da executada deve-se ser pleiteado por vias próprias e não nesses autos em que pese a atual fase processual.

Diante do exposto,
rejeito

a

impugnação
apresentada pelo executado e determino o prosseguimento da execução pelo valor apresentado pelo exequente de R$ 19.355,55, oportunamente
será
deduzido

o saldo do depósito judicial e seus acréscimos.”

O agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao exame do acerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo de origem, o que, na hipótese dos autos, refere-se precisamente à possibilidade ou não da
compensação de crédito nos termos arguidos pela Energisa na espécie.

O instituto da
compensação
(CC, art. 368) é modalidade de extinção de obrigação, cujo cabimento pressupõe a presença de “
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
” (CC, art. 369), ou seja, que ambos os créditos já estejam devidamente constituídos em favor do respectivo titular.

Embora as faturas de consumo do serviço de energia elétrica gozem de presunção relativa de validade e legitimidade, o fato objetivo é que elas não são títulos executivos extrajudiciais, ou seja, não são documento que estampa obrigação inatamente dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, dependendo do prévio ajuizamento de ação de cobrança para converter tal obrigação inadimplida em título executivo, consolidando, em definitivo, o débito devido e o
quantum debeatur
, e, se não bastasse, conforme histórico processual acima tracejado, ainda que a objeção da Concessionária em relação à justeza do comportamento do autor/exequente ao longo deste processo seja pertinente e juridicamente relevante, é evidente que tal circunstância afeta diretamente aspecto relativo à liquidez da obrigação contida em cada fatura mensal emitida no período correspondente, de modo que, como bem pontuou a MMª. Juíza de 1º Grau, invariavelmente, sob qualquer prisma, “
o requerimento da executada
(de cobrança da diferença/saldo residual)
deve ser pleiteado por vias próprias, e não nestes autos
”.

Portanto, conquanto não se possa negar que a situação vista no presente caso, em específico no que concerne à admissão de depósitos mensais em Juízo, ao longo de mais de 7 anos, do valor das faturas mensais de consumo de energia elétrica que a parte entendia como justo e devido, é, por assim dizer, um tanto quanto inusitada e insólita, haja vista que, de um lado, como se extrai da petição inicial da fase de conhecimento, embora a troca do aparelho medidor de energia elétrica tenha dado a tônica à queixa contida na exposição postulatória acerca do indevido aumento do valor da fatura do mês de abril, maio e junho de 2014, não é objeto de pedido - nem de uma causa de pedir específica - obrigação de fazer consistente em trocar o aparelho medidor ligado à UC por outro mais acurado, muito menos a revisão de todas as faturas emitidas após a troca do aparelho anterior, tanto é que a questão não foi objeto do pronunciamento contido na sentença exequenda, por outro lado, em mais de uma decisão proferida no curso do processo, ao impedir que a ré interrompesse o fornecimento dos seus serviços por débitos vencidos no curso da demanda, ainda que de forma tácita, a MMª. Juíza admitiu que tais depósitos seriam cabíveis e, ainda, capazes de elidir, ou, ao menos, afetar, os efeitos da mora, a conclusão irrecusável a que se chega é que essa questão deverá ser objeto de discussão especifica em autos próprios, em ação de cobrança autônoma, onde, só então, será possível desatar esse nó jurídico e, se for o caso, constituir o débito devido à Energisa em função dos pagamentos feitos a menor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024